Tribunal: TJDFT
Processo: 0004408-15.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO. PEDIDO ANTERIOR. REQUISITO.

1. O crime de ameaça se materializa, segundo o STJ, quando o acusado profere promessa de mal injusto e grave e essa é séria e verossímil, com potencialidade de infundir na vítima medo de sua efetiva concretização.

2. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.

3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 983)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.